Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721801-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda. em face da r. decisão (ID 59637597) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Lívia Cristina Silva e Sousa Bertolini em desfavor da Agravante e de Moto Agrícola Slaviero S/A, deferiu a tutela de urgência para determinar às Rés que procedessem ao conserto do veículo da Autora/Agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Argumenta que, como o veículo já foi reparado, não haverá possibilidade de retorno das partes ao status quo ante, pois não há como desfazer o serviço realizado. Alega que, apesar desse fato, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida para determinar que a parte Agravada seja obrigada a custear o reparo do veículo, considerando que há divergência acerca da possível negligência dela quanto às revisões do automóvel e/ou utilização de óleo inadequado na correia dentada, o que teria causado a quebra e consequente fundição do motor. Sustenta que a Agravada deveria ter realizado o reparo às expensas dela e, se fosse o caso, buscar ressarcimento no processo, e não ser eximida de custear o conserto que era de responsabilidade dela. Afirma que a r. decisão de origem causa perigo de dano para a Agravante, pois possivelmente os valores não serão ressarcidos pela Agravada, que admitiu não ter meios para assumir os custos do reparo, o que denota a irreversibilidade da medida e o grave dano à Empresa. Aduz estar presente a probabilidade do direito dela, pois o automóvel foi adquirido em 27/11/2019, portanto, há mais de quatro anos e cinco meses; possui mais de 65.000 km rodados e não teve todas as revisões realizadas em oficinas autorizadas. Acrescenta que o d. Juízo de origem concedeu o pedido principal da Agravada, no mérito, sem o devido contraditório e dilação probatória. Salienta que não estavam presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela na origem, uma vez que o veículo não está na garantia. Frisa que não se recusou a reparar o veículo e, inclusive, providenciou o orçamento; todavia, entende que a Agravada deveria arcar com os ônus respectivos. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que o veículo já foi reparado (ID 195319349, na origem), ou seja, o fato está consumado. Resta apenas a controvérsia quanto à responsabilidade pelo pagamento do reparo do automóvel, a ser resolvida nos autos do processo de origem, após a devida instrução processual. Acrescente-se que da fundamentação exposta não é possível concluir que o eventual pagamento do serviço em momento posterior, após análise da causa em sede de cognição exauriente, cause maiores prejuízos à parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator